Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. DIVERGÊNCIA SOBRE A MEDIÇÃO DA RAIA 1 DA PISTA DE ATLETISMO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes dois pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou, em tema com repercussão geral, a seguinte tese (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excecionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. A situação analisada é distinta, pois os questionamentos do agravante não se referem a questões de prova nem a notas atribuídas.

3. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade.

4. Na hipótese, o edital prevê teste de corrida, consistente em percorrer uma distância mínima de 2.400 metros em 12 minutos para os candidatos do sexo masculino (item 14.8 do edital). É verossímil a alegação de que a medição da raia está incorreta. O memorial descritivo apresentado pelo agravante, que utilizou o método de aerolevantamento topográfico fotogramétrico, mediu as raias da pista de atletismo onde foram realizadas as provas de TAF da 2a fase do concurso da polícia penal do DF. Nele, ficou demonstrado que a raia 01 mede 410,21 metros e não os 400 metros informados pela banca examinadora – Instituto AOCP.

5. O exame da matéria apresentada na lide não conduz à apreciação do conteúdo de questões ou critérios de correção utilizados pela banca examinadora (mérito administrativo), mas a correta aplicação da regra presente no instrumento editalício.

6. É cabível reinclusão do agravante no certame para que participe das demais etapas e não seja prejudicado. Eventual julgamento de improcedência do pedido ensejará tão somente sua exclusão posterior do concurso e reclassificação dos candidatos aprovados.

7. Recurso conhecido e provido.